Tribunal: TJBA
Processo: 8040768-30.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040768-30.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LISNEI SOUZA MATOS

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO DE SANTANA MATOS JUNIOR

APELADO: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A e outros

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, ANDREA MAGALHAES CHAGAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. LEI Nº 14.905/24. TAXA SELIC. TEMA 1.368/STJ. COSSEGURO. SOLIDARIEDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por duas seguradoras contra acórdão que julgou procedente ação de cobrança de seguro prestamista. A primeira embargante alega obscuridade no dispositivo e omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/24. A segunda alega omissão quanto à limitação de responsabilidade no cosseguro, contradição na fundamentação do dano moral e omissão quanto aos honorários.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões consistem em verificar: (i) obscuridade quanto à limitação da condenação; (ii) omissão quanto à Lei nº 14.905/24; (iii) omissão sobre responsabilidade da cosseguradora; (iv) contradição no dano moral; (v) omissão nos honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há obscuridade, pois a expressão "até o limite da apólice" contém a limitação ao capital segurado, cabendo à liquidação a definição do quantum específico, a depender do saldo devedor do financiamento que o seguro prestamista se destinava a garantir.

Há omissão quanto à incidência da Lei nº 14.905/24 e o Tema 1.368/STJ na fixação dos encargos acessórios sobre a condenação. A indenização securitária deve ser atualizada pelo IPCA desde a contratação (Súmula 632/STJ), com SELIC a partir da citação. Sobre a condenação por dano moral deve incidir a SELIC deduzida do IPCA até a data do arbitramento, a partir de quando deve incidir integralmente a SELIC.

Não há omissão quanto ao cosseguro, tendo o acórdão reconhecido a solidariedade perante o consumidor independentemente do percentual de participação (art. 761/CC).

Não há contradição no dano moral nem omissão nos honorários, tratando-se de discordância com o mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos da primeira embargante parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para adequar os índices à Lei nº 14.905/24. Embargos da segunda embargante rejeitados.